Tribunal: TJPA
Processo: 0803304-70.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803304-70.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0803304-70.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0802450-57.2023.8.14.0050

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
TESE DE
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA.
ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO.
IRRELEVÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, pelo
conhecimento

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito, a
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0803304-70.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0802450-57.2023.8.14.0050

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
JOSE CARLOS DOS SANTOS
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia.

De acordo com a impetração, no dia 27/12/2023 o paciente foi custodiado em virtude da suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Relata a impetrante, que no momento da realização da audiência de custódia ocorrida em 29/12/2023, a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em prisão preventiva, suscitando que esta seria necessária para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e garantia da instrução criminal.

Argumenta que a fundamentação da referida decisão é inidônea, uma vez que o magistrado utilizou a gravidade em abstrato do crime, a forma de acondicionamento das drogas, a existência de anotações criminais em sua Folha de Antecedentes, uma suposta presunção de fuga, bem como, a ausência de comprovantes de residência fixa e atividade laboral lícita, para segregar a liberdade do demandante.

Alega, que o paciente é primário, sendo provável que no momento de sua condenação a ele recaia o disposto no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, o que atrairá o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Sustenta a ausência de fundamentação do decreto prisional, com possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Assim, busca liminarmente a revogação da prisão preventiva do coacto, com possibilidade de aplicação de cautelares diversas e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar, o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id. 18477343).

As informações foram prestadas

na data de 18/03/2024, por meio do Ofício nº. 09/2024-GAB (ID 18573727).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental deve ser conhecida, porém denegada.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora a decisão que decretou a medida constritiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Nessa esteira, registra-se que o(s) delito(s) imputado(s) ao(à)(s) autuado(a)(s) refere(m) tráfico de drogas, os quais têm sido reiteradamente praticados nesta cidade e região.

Examinando a hipótese destes autos, constato que
há expressivos indícios de que o acusado tenha sido o autor dos fatos narrados no auto de prisão em flagrante
, e, ainda, que, em liberdade, poderiam colocar em risco bens jurídicos penalmente protegidos.

Assim, observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o
fumus commissi delicti
, consistente na comprovação sumária da
materialidade
do delito,
demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas,
as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, tanto que foi preso e autuado em flagrante, havendo depoimentos que confirmam prima facie a prática delituosa.

Outrossim, presente
periculum libertatis
, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da
ordem pública
, diante do
risco concreto de reiteração delitiva
, bem como da gravidade concreta do delito, ademais
não há informação de vínculo com o distrito da culpa, tampouco demonstração de exercício de atividade laborativa lícita
,
indícios relevantes de que faz do crime o meio de vida
. Esse cenário é suficiente para indicar que a custódia se mostra necessária para evitar novas condutas e preservar a ordem pública.

(...)

Além da conveniência da instrução criminal
, bem ainda para assegurar a aplicação da lei penal, que eventualmente venha a ser imposta, porquanto não havendo nos autos indícios de que o(a) autuado(a) não se evadirá do distrito da culpa.

Portanto, a ordem pública está ameaçada com a soltura do averiguado, sendo que a segregação é imprescindível não só para a garantia da ordem pública, objetivando a evitar que o agente, solto, continue a delinquir, mas sobretudo por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, visando a evitar que, solto, deixe o distrito da culpa.

Na hipótese em foco, a prisão preventiva encontra respaldo legal e constitucional, eis que lastreada em robustos elementos fáticos.

Entende-se que é necessária a segregação provisória do indiciado por conveniência da instrução criminal, a fim de garantir a celeridade da instrução processual e a consequente aplicação da lei penal, pois a situação sub examine requer uma resposta rápida da Justiça, evitando que uma desconfortável sensação de impunidade se alastre no meio social, em desprestígio da credibilidade das instituições e da paz pública, como também para acautelar temporariamente a ordem pública.

Sendo assim, do exame às circunstâncias empíricas do fato em análise revela que elas são relevantes o suficiente para determinar o afastamento cautelar do meio social.

A soltura do acusado pode fazer ruir todo o esforço para o deslinde da causa, comprometendo a busca da verdade real, escopo primordial do processo-crime.

Evidenciada a incompatibilidade da manutenção da liberdade particular ao caso. Pelas mesmas razões alhures desenvolvidas,
por ora, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão.

No caso concreto, embora em termos numéricos a quantidade de material entorpecente não chame a atenção, a verdade é que a prisão do autuado se deu após denúncias de que ele estaria comercializando drogas nas imediações da BR 158, tendo sido encontrado em seu poder as drogas descritas no auto de apreensão e apresentação, já acondicionadas no formato típico em que costuma ser comercializada, além de dinheiro em diversas notas, o que evidencia a intensidade de sua atuação.

É de se observar, ainda, que
em desfavor do autuado já existem outras anotações criminais, por idêntica conduta criminosa, conforme se observa de simples pesquisa no Sistema PJE, encontrando-se ele em liberdade provisória desde o dia 30 de novembro do corrente ano (processo PJE nº 0802251-35.2023.8.14.0050), além de responder ao processo nº 0801787-11.2023.8.14.0045, cuja liberdade foi concedida em 02/10/23 e, menos de 30 dias após a última prisão, tornou a delinquir
,
o que evidencia a sua periculosidade e verdadeira propensão à prática delitiva.

A custódia cautelar, no que se refere à necessidade / adequação, art. 282, CPP, se impõe pela necessidade de aplicação da lei penal, para permitir que sejam realizadas a investigação e instrução criminal, sem que possa criar embaraços ou qualquer dificuldade para o seu julgamento.

(...)

Logo, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo(a) investigado(a) evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva, conforme acima demonstrado.

Assim, ante a todo o exposto, HOMOLOGO o flagrante lavrado ao tempo que, presentes os requisitos dos arts. 310 e 312, do CPP, e não sendo caso de relaxamento de prisão (inciso I) diante da regularidade do flagrante já analisado, assim como não sendo a hipótese de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, presentes a prova da existência do crime, bem como indícios suficientes de autoria, sendo necessária a preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante o risco de reiteração delitiva, acolho a representação da autoridade policial ao tempo em que
CONVERTO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
(inciso II), do(s) naciona(is) JOSE CARLOS DOS SANTOS, qualificado(s), recomendando-o ao cárcere em que se encontra.

(...)” [
negritei
]

Assim, entendo que o argumento relacionado à fundamentação inidônea resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

Ressalte-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado pelo Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA.
O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/06/2024